Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-67.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELI. RECONHECIMENTO DE DOIS CRIMES DE EXTORSÃO. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que condenou o acusado por roubo majorado pelo uso de arma branca e pela restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2o, V e VII, do CP), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
A Defesa postula absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente o afastamento da majorante da restrição de liberdade, revisão da dosimetria e redução da indenização.
O Ministério Público requer o reconhecimento de crimes autônomos de extorsão e estelionato, em concurso material com o roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para a condenação ou se deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a conduta praticada configura apenas roubo ou se exige a readequação jurídica para crimes de extorsão, afastando-se ou não a imputação de estelionato; (iii) determinar se a majorante da restrição da liberdade da vítima deve ser afastada; (iv) apreciar a possibilidade de revisão da dosimetria e da indenização fixada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui alta relevância nos crimes patrimoniais e autoriza a condenação.
A emendatio libeli, prevista no art. 383 do CPP, permite ao julgador readequar a tipificação sem ofensa ao princípio da correlação, pois o réu se defende dos fatos narrados, e não da capitulação jurídica.
A conduta do réu caracteriza dois crimes autônomos de extorsão: o primeiro, ao exigir senha bancária mediante restrição da liberdade e grave ameaça, ainda que não consumada a transferência; o segundo, ao obter a senha do cartão e realizar compras indevidas.
Não há crime autônomo de estelionato, pois a utilização do cartão bancário representou mero exaurimento do crime de extorsão, já consumado com a obtenção da senha e a restrição da liberdade da vítima.
A majorante relativa à restrição da liberdade permanece, pois a privação excedeu o tempo necessário para a execução do roubo, revestindo-se de relevância jurídica.
A dosimetria da pena pode ser pautada em diferentes critérios de aumento da pena-base, desde que devidamente fundamentados, inexistindo direito subjetivo do réu a fração específica.
Reconhece-se concurso material entre os crimes de roubo e extorsão, por se tratar de tipos autônomos e independentes, ainda que praticados contra a mesma vítima.
A indenização por danos materiais e morais é cabível, encontra amparo em pedido expresso na denúncia e prova documental, e foi arbitrada em patamar proporcional, não havendo motivo para exclusão ou redução. A hipossuficiência não afasta a condenação a título de indenização, servindo como parâmetro para sua fixação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes patrimoniais.
A emendatio libelli pode ser aplicada para corrigir erros formais ou materiais na denúncia, como uma descrição incorreta do crime, sem alterar a essência dos fatos narrados.
A restrição de liberdade da vítima que ultrapassa o tempo necessário à subtração configura causa de aumento no roubo.
Os crimes de roubo e extorsão são autônomos e não se confundem, impondo o reconhecimento de concurso material.
A utilização do cartão bancário da vítima, após a obtenção da senha mediante grave ameaça, constitui mero exaurimento do crime de extorsão, não configurando estelionato.
A indenização por danos materiais e morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que requerida na denúncia e fundamentada em elementos probatórios. A hipossuficiência não afasta a condenação a título de indenização, servindo como parâmetro para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2o, V e VII; 158, §§1o e 3o; 61, II, h; 69; CPP, art. 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018, DJe 20.04.2018; STJ, Súmula 96; STJ, REsp 1.585.684/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017.